Tribunal: TJBA
Processo: 0506519-75.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506519-75.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLOBAL PAYMENTS - SERVICOS DE PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ENIO ZAHA, JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE

APELADO: H L RIBEIRO SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
GERALDO EDSON CORDIER POMPA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE COBRANÇA.
VENDAS ATRAVÉS DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/
DÉBITO
. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DEVIDOS.
FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
EMPRESAS ACIONADAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC.
PESSOA JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Global Payments – Serviços de Pagamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por H L Ribeiro Santos Ltda., em ação de cobrança. A autora alegou que, embora tenha realizado vendas com máquinas de cartão contratadas por meio da empresa Direct Fácil, não houve o repasse dos valores correspondentes, no montante de R$ 58.000,00. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés e julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) a alegada ilegitimidade passiva da Apelante Global Payments; e (ii) a existência ou não de responsabilidade solidária entre as rés pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços.

III. Razões de decidir

3. A Apelante integra a cadeia de fornecimento dos serviços de pagamento eletrônico, atuando em parceria com a corré Direct Fácil, conforme admitido nos autos.

4. Restou comprovada a ausência de repasse dos valores, sem prova de adimplemento por parte das rés.

5. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a teoria finalista mitigada e a hipossuficiência técnica da autora.

6. Responsabilidade objetiva das fornecedoras de serviço, com incidência da responsabilidade solidária entre as rés, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

“
1. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente a empresa que, mesmo não contratada diretamente, atua em parceria operacional e financeira na prestação de serviços de pagamento eletrônico.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre empresas quando demonstrada a vulnerabilidade da contratante e sua condição de destinatária final do serviço.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 487, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível 1051785-28.2017.8.26.0506, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2022;

TJ-GO, Apelação Cível 5305777-27.2017.8.09.0051, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível, j. 11/06/2021;

TJ-BA, Apelação Cível 0505174-40.2018.8.05.0113, Rel. Desª. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 26/02/2021;

TJ-BA, Apelação Cível 0503515-60.2017.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 26/08/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.